Tribunal: TJDFT
Processo: 0716700-90.2023.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716700-90.2023.8.07.0015 APELANTES: RHEA SYLVIA MACHADO BRAZ, JULIANA MACHADO BRAZ, FERNANDA CANDIDO CALDAS, MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA APELADO: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LARA MARTINS ADVOGADOS, FILIPE DENKI BELEM PACHECO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Rhea Sylvia Machado Braz e outros contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falência, Recuperação Judicial, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pelos apelantes. A apelação de ID. 64201410 tem como objetivo, em síntese, a reforma da sentença para reconhecer a tempestividade da impugnação e a correção do valor do crédito devido, sob o argumento de ausência de intimação válida e inadequação do valor constante da Segunda Relação de Credores. Por fim, pleiteiam o conhecimento e provimento integral da apelação, com a reforma da sentença para reconhecer a tempestividade da ação, bem como para declarar que o crédito devido às Apelantes corresponde ao montante de R$ 410.395,44 (quatrocentos e dez mil trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), conforme indicado na certidão de crédito anexada. Além disso, requerem a inclusão do referido crédito no quadro geral de credores da empresa Apelada. A Massa Falida de Inovare Construtora e Incorporadora Eireli apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de inadequação da via recursal eleita, pois o recurso cabível seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/05, e na eventualidade de ser conhecida, que seja desprovida. O MPDFT acostou parecer oficiando pelo não conhecimento do recurso de apelação, e acaso rejeitada a preliminar, oficiou pelo parcial provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O art. 17 da Lei no 11.101/05 dispõe que o recurso cabível contra decisão que julga a impugnação de crédito em processos de falência é o agravo de instrumento. Este entendimento é corroborado pelo art. 1.015, XIII, do Código de Processo Civil, que prevê o agravo como recurso cabível em hipóteses expressamente previstas em lei. Inicialmente, é de ser ressaltado que a Lei n.o 11.101/2005, que trata da Falência e Recuperação de Empresas, estabeleceu que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação, bem como as habilitações retardatárias de crédito atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento, conforme preceitua o artigo 17 do referido diploma legal, in verbis: Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. No caso em análise, os apelantes interpuseram apelação, ao invés do agravo de instrumento, contrariando expressa disposição legal. Trata-se de erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Esse, inclusive, é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: (...) 1. A Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), a par de prescrever o procedimento de verificação e de habilitação de créditos aplicável tanto à falência quanto à recuperação judicial (artigos 7 a 20), estabeleceu expressamente que os pedidos de habilitação retardatária de crédito são recebidos como impugnação e que contra o ato judicial que verse sobre o tema é cabível a interposição de agravo2. Dessa feita, independentemente do nome atribuído a tal ato judicial, o único recurso adequado para impugná-lo seria o agravo, por expressa previsão legal e, por conseguinte, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1600884, 07090332420218070015, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) (...) 1. A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005), estabelece que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação, bem como as habilitações retardatárias de crédito atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento (artigos 17 e 10, § 5o da Lei 11.101/2005). 2. Desse modo é incabível a interposição de recurso de apelação, bem como inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, porquanto para o ato judicial em análise existe recurso próprio, o qual não foi utilizado. (...) 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1055373, 20160111230683APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 27/10/2017. Pág.: 298/302) (grifou-se) Desse modo, não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, sendo clara a inadequação da via recursal eleita. Assim, não é possível conhecer do presente recurso de apelação. Ante o exposto, não conheço da apelação interposta, por inadequação da via recursal. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator